Tribunal: STJ
Processo: 1021839-81.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719476 - MT(2024/0291360-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACEDO FACO - CE016470A
AGRAVADO
: ISAEL TAVARES DA COSTA
ADVOGADO
: THALITA TAVARES DA COSTA BRACIOLI - SP049027
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, nos autos de ação de
obrigação de fazer
pedido de tutela antecipada. O valor da causa foi fixado em
c/c
R$ 55.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da Súmula n. 7 do
STJ pode ser afastada para análise da suposta violação do
da
art. 12
Lei n. 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou de modo específico o fundamento da decisão
agravada (Súmula n. 7 do STJ), limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a
incidência dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem
como a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
Tese de julgamento
recurso especial não impugna, de modo específico, os fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA54043445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: aae8cff6-7a94-48de-8587-39d1af2d8fb9

inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I,
do RISTJ. 2. A alegação genérica de matéria exclusivamente de direito não afasta
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ quando não demonstrada a desnecessidade de
reexame de fatos e provas”.
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I; Lei n. 9.656/1998, art. 12.
STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Erhardt,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/4/2021;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 746.775/PR,
Especial, julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: aae8cff6-7a94-48de-8587-39d1af2d8fb9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719476 - MT (2024/0291360-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACEDO FACO - CE016470A
AGRAVADO
: ISAEL TAVARES DA COSTA
ADVOGADO
: THALITA TAVARES DA COSTA BRACIOLI - SP049027
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, nos autos de ação de
obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada. O valor da causa foi fixado em
R$ 55.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da Súmula n. 7 do STJ
pode ser afastada para análise da suposta violação do
da
art. 12
Lei n. 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou de modo específico o fundamento da decisão
agravada (Súmula n. 7 do STJ), limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a
incidência dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem como
a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA52140911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: b366f381-4523-4294-9958-f4bbba107f36

: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em recurso
Tese de julgamento
especial não impugna, de modo específico, os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I,
do RISTJ. 2. A alegação genérica de matéria exclusivamente de direito não afasta a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ quando não demonstrada a desnecessidade de
reexame de fatos e provas”.
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
I; Lei n. 9.656/1998, art. 12.
STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Erhardt,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/4/2021;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com fundamento na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a agravante a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ afirmando que
a controvérsia limita-se à valoração jurídica dos fatos e à violação do
da
art. 12
assevera que não pretende reexame de provas nem revisão de
Lei n. 9.656/1998,
cláusulas contratuais, menciona que o recurso especial apontou de modo claro o
dispositivo legal violado, invoca precedentes para afastar o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Contrarrazões às fls. 223-229.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA52140911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: b366f381-4523-4294-9958-f4bbba107f36

A Corte estadual inadmitiu o recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em agravo de instrumento nos autos
de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, cujo valor da causa é
de R$ 55.000,00.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento, limitando-se a afirmar, de modo genérico,
que não há reexame de provas, que a matéria é de direito e a sustentar violação do
da
art. 12
Lei n. 9.656/1998.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Ressalta-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes ao dispositivo apontado como violado – art. 12
da
– não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que
Lei n. 9.656/1998
não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
Documento eletrônico VDA52140911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: b366f381-4523-4294-9958-f4bbba107f36

exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Manoel
AREsp n. 1.770.082/SP,
Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
30/4/2021.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos
em
EAREsp n. 746.775/PR,
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis
: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52140911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: b366f381-4523-4294-9958-f4bbba107f36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.719.476 / MT
Número Registro: 2024/0291360-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012433420238110014 10218398120238110000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACEDO FACO - CE016470A
AGRAVADO
: ISAEL TAVARES DA COSTA
ADVOGADO
: THALITA TAVARES DA COSTA BRACIOLI - SP049027
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:08
Código de Controle do Documento: 6a608471-b7c8-4a40-9c36-030d46da6ba7

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:08
Código de Controle do Documento: 6a608471-b7c8-4a40-9c36-030d46da6ba7